Tribunal: TJPA
Processo: 0028508-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028508-08.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM REFORMA PARCIAL QUANTO ÀS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Pará contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados por Xerox Comércio e Indústria Ltda., na qual se reconheceu a nulidade da citação por edital no processo administrativo tributário que originou o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510000465-5, anulando o crédito tributário e extinguindo a execução fiscal subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada no processo administrativo fiscal, à luz da ausência de esgotamento dos meios de localização do contribuinte; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, por ser medida excepcional, exige a demonstração do esgotamento prévio de todos os meios razoáveis de localização do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.103.050/BA, repetitivo) e jurisprudência do TJPA.

A Administração Pública, ao ignorar endereço fornecido pelo contribuinte no pedido de baixa de inscrição estadual, incorre em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando nula a notificação exclusivamente editalícia.

A sentença recorrida acerta ao reconhecer a nulidade da notificação e, por consequência, do crédito tributário e da execução fiscal, sendo a condenação do Estado ao pagamento de custas o único ponto passível de reforma, em virtude da isenção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária, exclusivamente para afastar a condenação do Estado ao pagamento de custas.

Tese de julgamento
:

A citação por edital no processo administrativo fiscal somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios de localização do contribuinte.

É nula a notificação por edital realizada sem a tentativa de intimação no endereço informado pela empresa.

O Estado é isento do pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §3º e §5º, 178 e 496, I e II; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 14; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Primeira Seção, repetitivo; STJ, AgInt no REsp 1.815.333/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.909.660/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021; TJPA, APL 0001750-16.2016.8.14.0065, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, entretanto, em Remessa Necessária, reformo parcialmente a sentença, tão somente para afastar a condenação do Estado às custas processuais, eis que é isento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º
0028508-08.2013.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SENTENCIADO/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

SENTENCIADO/APELADO:
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

ADVOGADOS: ANDREI FURTADO FERNANDES (OAB/RJ 89.250); LUCAS BRANDÃO BOECHAT (OAB/RJ Nº 200.818) E JOÃO MIRSILO GASPARRI (OAB/RJ 224.129)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos embargos à execução nº 0028508-08.2013.8.14.0301.

Narra os autos, pedido da empresa Xerox Comércio e Industria Ltda. contra o Estado do Pará, aduzindo que não foi validamente notificada acerca do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510000465-5, tendo em vista que a sua notificação se deu diretamente por meio de edital, em que pese ter informado um endereço quando requereu a baixa de sua inscrição estadual, pelo que entende que o processo administrativo padece de nulidade.

Após o devido andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 22977735), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Assim, deve ser reconhecida a nulidade da notificação por edital do contribuinte e, por via de consequência, de todos os atos que se sucederam, conforme requerido na inicial.

Isto posto, julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução, para anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510000465-5, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0017330-09.2006.8.14.0301, por inexigibilidade do título de crédito fiscal, nos termos da fundamentação.

Condeno o embargado ao pagamento do reembolso em favor do embargante das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, I e II do CPC.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 22977736), sustentando, em suma, a validade da citação por edital no caso concreto e encerra requerendo o provimento do recurso.

A empresa apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 22977739), pugnando pela manutenção integral da sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, (ID Num. 22989023 e Num. 24094314).

Instado a se manifestar, a 6ª Procuradora de Justiça Cível, absteve-se de opinar, com base no art. 178, do CPC, e da Súmula 189 do STJ. (ID Num. 24193523).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na controvérsia a respeito da validade da citação por edital no presente caso.

Segundo se extrai dos autos, a Empresa XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., opôs embargos à execução fiscal, alegando, dentre outros pontos, a nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento de todos os meios possíveis de localização do devedor, o que veio a ser acolhido pelo juízo sentenciante.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, inclusive firmada em sede de recursos repetitivos, a citação por edital é válida quando esgotados todos os meios de localização do devedor, “verbis”:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua.

4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.909.660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021) (Grifo meu)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, destaco o seguinte precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. 1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. 2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.” (APL: 00017501620168140065, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019)

No caso concreto, tal como apontando na sentença ora vergastada (ID n. 22977735), nota-se que a notificação do contribuinte foi realizada diretamente por edital, em que pese o embargante, ora apelado ter fornecido endereço para ser localizado, o que foi ignorado no processo administrativo em clara ofensa aos direitos da parte.

Sendo assim correta a sentença reexaminada, a sentença quanto a identificação da ilegalidade do ato de notificação perpetrada pela Fazenda Pública no presente caso. Entretanto, entendo ser necessária a reforma da sentença no tocante à condenação do Estado ao pagamento de custas, eis que é isento do referido pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação lançada no voto condutor. Em
Remessa Necessária
,
reformo parcialmente a Sentença, tão somente para afastar a condenação do Estado ao pagamento de custas
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 12/05/2025